Tribunal: STF
Processo: ARE 1584750
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Levantamento de valores. Ausência de efeito suspensivo na ação rescisória. Legislação infraconstitucional. Súmula 279. Agravo ao qual se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Distrito Federal contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a questão central dos autos se limita ou não à aplicação de normas constitucionais.

    III. Razões de decidir

    3. A matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.

    4. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

    5. O paradigma firmado no tema 864 restringe-se exclusivamente à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, não alcançando reajustes setoriais, vantagens específicas ou aumentos remuneratórios decorrentes de leis próprias de carreiras. 

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.